Tribunal: TJDFT
Processo: 0006929-44.2018.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, incs. I e III, DA LCP. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA CONTRAVENCIONAL. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, substituída por uma pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.
2. Responde pela contravenção tipificada no art. 42, incs. I e III, do Decreto Lei 3.688/41 o proprietário de estabelecimento comercial que de forma contumaz deixa o som em alto volume, ou permite que seus clientes se prolonguem por todo o período noturno com excessivos ruídos causadores de perturbação do sossego alheios.
3. No caso, a autoria e materialidade estão demonstradas, conforme pela Ocorrência Policial n. 5164/2018-24a DP, ID 24591013 – p. 7/11, abaixo-assinado, ID 24708806 - p. 19/21, pelas), Certificado de Licenciamento, ID 24591014 – p. 17 e documentos do Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal, entre os quais fotos de uma kombi com diversos aparelhos de som, ID 24591014 – p. 21/24, e pela prova harmônica e segura, colhida em regular audiência de instrução, com a oitiva das vítimas, sendo oportunizado o contraditório e da ampla defesa ao acusado, em que pese a revelia decretada, deixando, assim, de deduzir sua versão dos fatos narrados na denúncia (ID 15892925).
4. No caso, não resta dúvida de que a conduta da recorrente está em desacordo com as prescrições legais, sendo inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante da existência de provas robustas que demonstram a violação do bem jurídico tutelado (incolumidade emocional e sossego das vítimas), e o dolo do recorrente, que amparam a sua condenação, mais que suficientes para afastar a tese de absolvição com base no art. 386, inc. VII, do CPP.
5. Noutro passo, oportuno frisar que o fato de a recorrente ter promovido melhoria na propagação do som mecânico produzido pelo estabelecimento comercial (Bar da Líbia) e que vem fazendo ajustes a fim de aperfeiçoar ainda mais o isolamento acústico não autoriza a diminuição da reprimenda, pela atenuante prevista no art. 65, III, “b” do CP, tendo em vista já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ)
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.